Tribunal: TJDFT
Processo: 0707443-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707443-91.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FRANCISCO MOREIRA FERNANDES DESPACHO Manifeste-se o agravante sobre eventual perda superveniente de interesse recursal, ante o julgamento dos REsp’s 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931 (Tema 1.150) e a decisão do Juízo a quo de declínio de competência (id 51813941). Alerto que o silêncio será interpretado como perda do interesse. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 27/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator